Tribunal: TCU
Processo: 008.509/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por meio de termo de concessão e aceitação de indicação de Bolsista de Doutorado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em desfavor de Vanessa Farias da Silva por se emitir no dever de prestar contas no âmbito de termo de concessão e aceitação de bolsa no país, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de Vanessa Farias da Silva, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/4/2019 2.200,00 3/4/2019 394,00 3/5/2019 2.200,00 3/5/2019 394,00 5/6/2019 2.200,00 5/6/2019 394,00 3/7/2019 2.200,00 3/7/2019 394,00 5/8/2019 2.200,00 5/8/2019 394,00 3/9/2019 394,00 4/9/2019 2.200,00 2/10/2019 2.200,00 2/10/2019 394,00 4/11/2019 2.200,00 4/11/2019 394,00 3/12/2019 2.200,00 3/12/2019 394,00 24/12/2019 2.200,00 24/12/2019 394,00 5/2/2020 2.200,00 5/2/2020 394,00 5/3/2020 394,00 6/3/2020 2.200,00 2/4/2020 2.200,00 2/4/2020 394,00 5/5/2020 2.200,00 5/5/2020 394,00 2/6/2020 2.200,00 3/6/2020 394,00 2/7/2020 2.200,00 2/7/2020 394,00 4/8/2020 2.200,00 4/8/2020 394,00 2/9/2020 2.200,00 2/9/2020 394,00 2/10/2020 2.200,00 2/10/2020 394,00 3/11/2020 2.200,00 3/11/2020 394,00 2/12/2020 2.200,00 2/12/2020 394,00 29/12/2020 2.200,00 29/12/2020 394,00 4/2/2021 2.200,00 4/2/2021 394,00 3/3/2021 2.200,00 3/3/2021 394,00 7/4/2021 2.200,00 7/4/2021 394,00 5/5/2021 2.200,00 5/5/2021 394,00 4/6/2021 2.200,00 4/6/2021 394,00 5/7/2021 2.200,00 5/7/2021 394,00 5/8/2021 2.200,00 5/8/2021 394,00 1/9/2021 2.200,00 1/9/2021 394,00 1/10/2021 2.200,00 1/10/2021 394,00 4/11/2021 2.200,00 4/11/2021 394,00 2/12/2021 2.200,00 2/12/2021 394,00 14/12/2021 2.200,00 14/12/2021 394,00 2/2/2022 2.200,00 2/2/2022 394,00 4/3/2022 2.200,00 4/3/2022 394,00 4/4/2022 2.200,00 4/4/2022 394,00 4/5/2022 2.200,00 4/5/2022 394,00 2/6/2022 2.200,00 2/6/2022 394,00 4/7/2022 2.200,00 4/7/2022 394,00 3/8/2022 2.200,00 3/8/2022 394,00 5/9/2022 2.200,00 5/9/2022 394,00 4/10/2022 2.200,00 4/10/2022 394,00 4/11/2022 2.200,00 4/11/2022 394,00 5/12/2022 2.200,00 5/12/2022 394,00 26/12/2022 2.200,00 26/12/2022 394,00 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. autorizar, desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora no caso do débito, na forma da legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno; 9.4. informar o conteúdo desta decisão à responsável, à Procuradoria da República em Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno, para a adoção das medidas cabíveis, e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.